Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-20.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE GENÉRICA. INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO. INAPLICABILIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO EM FAVOR DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A injusta provocação da vítima capaz de atrair a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4o, do CP, a valoração do comportamento da vítima em favor do réu ou, ainda, a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do CP, é aquela imotivada e não provocada.

2. Não é possível concluir pela existência de injusta provocação da vítima que causou domínio ou influência de violenta emoção ao réu quando as agressões verbais foram por ele iniciadas e provocadas.

3. Recurso conhecido e não provido.